Tribunal: STF
Processo: ARE 1387215
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO LIBERAL (PL). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA A COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. DESCUMPRIMENTO. REPASSE DO FUNDO PARTIDÁRIO AO DIRETÓRIO ESTADUAL COM DIREITO SUSPENSO. INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. DESAPROVAÇÃO. 



    1. Trata-se da Prestação de Contas do Diretório Nacional do Partido Liberal (PL) relativa ao exercício financeiro de 2015.



    2. A natureza jurisdicional do processo de Prestação de Contas torna precluso o ato processual não praticado no momento oportuno, restando, nesta linha, incabível a juntada dos documentos contidos nos IDs 18335788 e 118340788, pois ausente justo motivo ou circunstância suficiente que autorize sua juntada tardia. Nesse sentido: AgR-AI 060136762/RO (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 6/8/2020).



    3. Compete à JUSTIÇA ELEITORAL o exame das contas prestadas pelos institutos (art. 44, IV, da Lei 9.096/95), conjuntamente às contas partidárias, de modo que as irregularidades ali apuradas devem repercutir no ajuste contábil.



    4. Para a comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo Partidário serão observados os ditames impostos pelo art. 18 da Res.-TSE 23.432/2014, especialmente quanto à exigência de nota fiscal idônea acompanhada da descrição detalhada dos serviços prestados e, quando necessário, dos contratos, dos comprovantes de entrega de material ou serviço prestado. O PL, em conjunto com o Instituto Álvaro Valle de Estudos Políticos e Sociais (IAVE), deixou de comprovar a regularidade de despesas no valor de R$ 2.239.241,76 (dois milhões, duzentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), que devem ser restituídos ao erário.



    5. O Partido ainda apresentou de forma reiterada documentos com indícios de falsificação relativos às despesas cartorárias, sem provas de que tenha requerido a instauração de investigação perante a Polícia Federal. Trata-se de circunstância grave que deve ser sopesada negativamente no julgamento das contas.



    6. É inviável a discussão da regularidade das rescisões trabalhistas nesta sede de prestação de contas eleitorais.



    7. Indiscutível a autonomia financeira e administrativa dos partidos políticos conferida expressamente pela Constituição Federal no art. 17, § 1º. Contudo, quis o legislador que essa garantia não fosse absoluta, estabelecendo parâmetros sólidos para os gastos partidários, materializados pelo art. 44 da Lei 9.096/1995. Assim, é ônus da agremiação constituir, por meio de atos normativos internos, critérios transparentes de remuneração, com valores fixados em patamares condizentes com o nível de responsabilidade de cada cargo, não se afastando da análise das contas por parte desta CORTE ELEITORAL eventuais circunstâncias que extrapolam a discricionariedade, descambando para o desvio. Na hipótese, o PL remunerou empregados em valores muito superiores às práticas de mercado, sem apresentar justificativas suficientes a tal prática, o que enseja o reconhecimento da irregularidade.



    8. O PL deixou de aplicar o valor de R$ 321.196,19 (trezentos e vinte e um mil, cento e noventa e seis reais e dezenove centavos) em políticas de incentivo à participação feminina.



    9. As irregularidades apuradas compreendem o total de 5,02% dos recursos recebidos do Fundo Partidário em 2015 (R$ 51.707.643,01) pelo PL. O percentual das falhas não é o único critério para a aferição da regularidade das contas, somando-se a ele a transparência, a lisura e o comprometimento do Partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da irregularidade serve apenas como unidade de medida para balizar a conclusão do ajuste contábil. No caso, além de expressivo montante irregular, que soma mais de R$ 2,5 milhões de reais, o Partido tem contra si indícios graves de falsificação de documento, que dizem respeito às notas provenientes do 4º Ofício.



    10. Contas julgadas desaprovadas” (págs. 1-2 do documento eletrônico 4.244).



    Os primeiros embargos de declaração opostos foram rejeitados e os segundos não foram conhecidos (documentos eletrônicos 4.260 e 4.272, respectivamente).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 17, § 1º e § 3º; 5°, LIV e LV; e 93, IX, da mesma Carta. O recorrente postula, ainda, o afastamento da multa imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento dos segundos embargos de declaração, porquanto tal penalidade afrontaria “[...] os princípios da autonomia partidária, do acesso à Justiça, da razoabilidade e da proporcionalidade” (documento eletrônico 4.275).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    É certo, ainda, que este Tribunal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Além disso, consoante assinalado na decisão agravada, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Lei 9.096/95) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. MANEJO DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 181. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DO CONTADOR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Plenário desta Suprema Corte, ao exame do RE 598.365/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.3.2010, concluiu pela ausência da repercussão geral das questões atinentes ao atendimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outras Cortes. Na espécie, o Tribunal Superior Eleitoral limitou-se a examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso especial eleitoral manejado junto à Corte Eleitoral Regional.



    2. A controvérsia acerca da regularidade formal da prestação de contas de campanha eleitoral, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (ARE 1.354.718-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇAO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. 



    III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.347.523-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2013. Avante. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). Súmula 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.249.954-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, grifei).



    Outrossim, ao examinar o AI 752.633-RG/SP (Tema 197), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral do debate acerca da aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração julgados protelatórios, por se tratar de matéria infraconstitucional. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator